Tribunal: TJES
Processo: 5019011-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019011-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE BOLDRINI DOS SANTOS
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR IMEDIATA. TESE FIRMADA NO PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DE LEI Nº 22/2015. ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5019011-87.2022.8.08.0024

Recorrente: JAQUELINE BOLDRINI DOS SANTOS

Recorrido: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e OUTROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7961187 e 7961189).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JAQUELINE BOLDRINI DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que restou comprovado o vício de consentimento da parte;
c)
que o artigo que previa restituição por contemplação foi vetada pelo presidente;
d)
que é devida a restituição imediata pois a parte permaneceu até o pagamento de uma parcela de um plano de 180 meses;
e)
que deve ser aplicado o PUIL nº 22/2015;
f)
que a taxa de administração a ser descontada deve ser proporcional.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos para o grupo de consórcio.

Compulsando com detença os autos, tenho que não há comprovação quanto à aludida promessa de contemplação, devendo a situação inicial ser tratada como desistência da parte, afastando-se desde já a possibilidade de induzimento a erro e consequente nulidade contratual.

Todavia, dispõe o PUIL nº 022/2015 da Turma de Uniformização das Turmas Recursais do E. TJES:

“É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173), desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer.”

Não contrapondo o posicionamento do C. STJ seja pela impossibilidade de restituição imediata, conforme exposto no acórdão, o entendimento do E. TJES mitiga tal situação e acrescenta que a administradora deve comprovar o prejuízo da saída do consorciado para o grupo a fim de que seja mantida a restituição ao final do grupo.

Assim, em atenção às provas produzidas nos autos, verifico que a administradora não se eximiu de seu ônus, não comprovando que a saída do consorciado geraria prejuízos ao grupo de consórcio, em especial o aumento das parcelas como aduziu em contestação, pelo qual é possível a devolução imediata do valor pago, deduzida a taxa de administração e seguro de vida proporcionais ao prazo de participação da parte recorrida no grupo.

Em relação à taxa de administração, não há que se falar em qualquer ilicitude em sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ).

No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

Assim, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 10,63%, devendo a sua dedução ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do recorrente no grupo (1 mê). Assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,125%, aferível através de simples cálculo aritmético [(25/200) x 2].

Outrossim, de acordo com o enunciado 35 da Súmula do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelo IPCA (art. 406 do CPC). Já em relação aos juros moratórios, estes deverão ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR) aplicada a selic e deduzido o IPCA.

Assim deverão ser abatidos do montante a ser restituído a taxa de adesão no importe de 0,125% do valor global do crédito (R$120.00,00), acrescido na forma acima exposta.

Com relação à cláusula penal, não é possível sua dedução, uma vez que não foi comprovado o prejuízo ao grupo de consórcio, pelo qual não se mostra legítima sua incidência.

Já em relação ao seguro de vida, é sabido que a cobrança do referido seguro somente pode ocorrer quando for expressamente informado ao consumidor a respeito das condições gerais do contrato, conforme posicionamento já externado pelo Egrégio TJ/ES: “
a cobrança de seguro de proteção financeira sem a especificação das condições da apólice mencionada no contrato é ilegal, por não esclarecer o serviço prestado ao consumidor”
.
(TJES, Classe: Apelação, 048110297982, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017)
.

Desse modo, como o contrato previa expressamente a cobrança de seguro de vida em 0,05%. Assim, o valor do seguro proporcional a ser deduzida é de 0,00025%, aferível através de simples cálculo aritmético [(0,05/200) x 2].

Por fim, em relação à taxa de adesão, é sabido que a mesma constitui uma antecipação do pagamento de parte da taxa de administração, por isso, configura
bis in idem
uma nova dedução a título de adesão dos valores a serem restituídos ao consumidor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a devolução imediata do valor, nos termos do PUIL nº 22/2015, autorizado o abatimento da taxa de administração, limitada a 0,125% do valor do contrato (R$120,000,00), permitida ainda o abatimento do seguro limitado a (0,00025% do valor do contrato).

Destaco que o valor a ser devolvido deverá ser acrescido de correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelo IPCA, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. Já em relação aos juros moratórios, estes deverão ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)